Tribunal: TJDFT
Processo: 0706044-49.2024.8.07.0012
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE CUSTEIO. INTERNAÇÃO. INDICAÇÃO PELO PROFISSIONAL MÉDICO. PERÍODOS DE CARÊNCIA. SITUAÇÃO DE URGÊNCIA COMPROVADA. DANOS MORAIS. OCORRÊNCIA, QUANTUM. MAJORAÇÃO. PERDAS E DANOS RECURSO DO AUTOR PROVIDO. APELAÇÃO DA RÉ DESPROVIDA.
1. Na presente hipótese as questões submetidas ao exame deste Egrégio Tribunal de Justiça consistem em examinar: a) a possibilidade de majoração do montante referente aos danos morais experimentados; e b) conversão em perdas e danos da obrigação de fazer diante do descumprimento da decisão interlocutória que deferiu o requerimento de concessão da antecipação da tutela.
2. A respeito do tema convém ressaltar que a controvérsia em análise está submetida ao Código de Defesa do Consumidor, pois as partes se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor, de acordo com as regras previstas nos artigos 2o e 3o do mencionado diploma legal. 2.1. Nesse sentido o enunciado no 608 da Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça dispõe que “aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão”.
3. No caso em deslinde a sociedade anônima negou o custeio de internação hospitalar em razão da ausência de preenchimento do período mínimo de carência de 180 (cento e oitenta) dias. 3.1. Ocorre, no entanto, que o período aludido, previsto no negócio jurídico de prestação de serviços de assistência à saúde celebrado entre as partes, pode ser superado nas situações de urgência ou emergência (art. 35-C da Lei no 9.656/1998), cuja indicação deve ser formulada pelo profissional de saúde que acompanha a evolução clínica da paciente.
4. Ressalte-se igualmente que os elementos de prova existentes nos presentes autos evidenciam a necessidade de internação da paciente. 4.1. Diante desse cenário o período de carência de 180 (cento e oitenta) dias não pode ser empregado como justificativa para a negativa de custeio, tendo em vista a expressa indicação procedida pelo profissional médico a respeito da necessidade de internação com urgência para o tratamento da doença que acomete o apelado. 4.2. Saliente-se que os casos de emergência ou de urgência decorrem justamente de eventos abruptos e inesperados que demandam resposta imediata.
5. Além disso, a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça já se consolidou no sentido de que a relativização da força obrigatória dos contratos, somada aos avanços constantes da medicina moderna, retiram da administradora ou operadora do plano a possibilidade de delimitar ou limitar os métodos e alternativas de tratamento médico.
6. Verifica-se, portanto, que a negativa da prestação do tratamento indicado malfere o princípio da boa-fé objetiva e a legítima expectativa do paciente no momento do atendimento de urgência, daí resultando que a interpretação em favor do autor, além de ser compatível com a equidade e com a boa-fé, está também em harmonia com o princípio da dignidade da pessoa humana. 6.1. Nesse caso deve ser aplicada a regra prevista no art. 186 do Código Civil, em virtude do critério do diálogo das fontes, sem olvidar a norma prevista no art. 6o, inc. VI, em composição com a regra estabelecida no art. 14, ambos do CDC.
7. Nesse contexto, convém atentar à abordagem dada ao tema pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, que, no julgamento do Recurso Especial no 959.780-ES, foi estabelecido o hoje conhecido “método bifásico”, com o intuito de encontrar um termo perficiente para a quantificação dos danos morais. 7.1. Por essas razões mostra-se razoável a condenação da sociedade anônima demandada ao pagamento de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) referentes aos danos extrapatrimoniais experimentados pelo demandante.
8. O inadimplemento da obrigação de fazer imposta à sociedade anônima recorrida pode ensejar a conversão da obrigação de fazer em obrigação de pagar as respectivas perdas e danos. 8.1. A possibilidade de conversão da obrigação de fazer em perdas e danos depende de requerimento formulado pelo credor e consiste em medida excepcional, admitida diante da impossibilidade de efetivação da tutela específica ou de obtenção de resultado prático equivalente, nos moldes da regra prevista no art. 499 do CPC.
9. Recurso conhecido e parcialmente provido.